Tribunal: TJSP
Processo: 2363515-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Decisão agravada que indeferiu tutela provisória à autora. Imediata suspensão de cobranças que exorbitem o consumo individual da autora a título de serviços de fornecimento de água e gás à unidade condominial, em razão de aumento exponencial e inexplicado dos valores cobrados. Impossibilidade. Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Decisão agravada que indeferiu tutela provisória à autora. Imediata suspensão de cobranças que exorbitem o consumo individual da autora a título de serviços de fornecimento de água e gás à unidade condominial, em razão de aumento exponencial e inexplicado dos valores cobrados. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais do art. 300, CPC, precipuamente probabilidade do direito invocado. Causa de pedir inicial que repousa em suposta individualização do faturamento de consumo de serviços públicos às unidades condominiais comunicada de forma verbal aos condôminos em março de 2024. Necessidade de prévio exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés, para comprovação da individualização alegada e dos eventuais motivos do aumento dos valores faturados.
Recurso NÃO provido.